Tribunal: TJBA
Processo: 8016480-50.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016480-50.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BIANCA DE ASSIS VEIGA

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA, FABRINE RODRIGUES COSTA

APELADO: REPGEN CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE SÓCIO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de contrato de seguro, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da autora, sócia da empresa contratante da apólice.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora, na qualidade de pessoa física e sócia da empresa contratante do seguro, possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, indenização securitária decorrente de contrato celebrado entre a pessoa jurídica e a seguradora.

3. Questiona-se, ainda, se deveria ter sido oportunizada emenda da petição inicial para correção do polo ativo, nos termos do art. 321 do CPC.

III. Razões de decidir

4. A apólice de seguro foi firmada exclusivamente pela empresa BAV Sucatas e Reciclagem Ltda., pessoa jurídica distinta da autora, o que afasta a legitimidade ativa da sócia para demandar em nome próprio.

5. A personalidade jurídica da sociedade é autônoma em relação a seus sócios, inexistindo fundamento legal para pleito individual com base em direito titularizado pela empresa.

6. A ilegitimidade ativa ad causam é vício insanável e enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação para emenda da petição inicial.

7. O princípio do acesso à justiça não autoriza o processamento da demanda em desconformidade com os pressupostos legais, tampouco impõe o acolhimento de pretensão sem respaldo jurídico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O sócio não possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, direitos decorrentes de contrato de seguro firmado por pessoa jurídica da qual é integrante."
"2. A ilegitimidade ativa insanável dispensa a concessão de prazo para emenda da petição inicial."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 18 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.064831-5/001
TJSC, Apelação Cível n. 0300673-89.2015.8.24.0020
TJRN, Apelação Cível 0803002-46.2022.8.20.5108, Rel.ª Des.ª Berenice Capuxu, 2ª Câmara Cível, j. 13.12.2024, publ. 15.12.2024;
TJAL, AC 0500055-77.2008.802.0034, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, 4ª Câmara Cível, j. 09.11.2022, publ. 10.11.2022;
TJDF, AC 20100410041312, Rel. Des. Nívio Geraldo Gonçalves, 1ª Turma Cível, j. 29.09.2010, publ. 07.10.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8016480-50.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BIANCA DE ASSIS VEIGA
e como apelada
REPGEN CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator